Tribunal: STF
Processo: HC 221998
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 778.705, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a redução da pena imposta ao paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso dos autos, a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, c/c o a art. 70, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, todos c/c o art. 69 do Código Penal. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    Passo agora à análise das penas e dos pleitos subsidiários.



    Quanto às penas dos crimes de roubo e de corrupção de menores,na primeira fase, constato que foram elas regularmente impostas nos mínimos legais, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, resultando em 04 anos de reclusão e, 10 dias multa, para os dois crimes de roubo; e, 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor. 



    Na segunda fase, não foram consideradas nenhuma circunstância agravantes ou atenuantes das penas.



    Na terceira fase, apenas em relação aos crimes de roubo, foram as penas dos Apelantes aumentadas, na fração de 1/2, em razão das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, o que deve ser mantido, considerando não só a quantidade, mas também a qualidade delas,sendo um total de 05 roubadores, um deles adolescente, e o emprego de arma de fogo, que inclusive passou a permitir o aumento na fração de 2/3, o que, contudo, não será aplicado, considerando a vedação da reformatio in pejus.



    Assim, foram as penas fixadas em 06 anos de reclusão e, 15 dias-multa, no valor diário mínimo.



    Ademais, quanto à pena do crime de corrupção de menores,diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena que pudessem influir na dosimetria, foi tornada definitiva em 01 ano de reclusão. 



    Ainda, em relação aos crimes de roubo, houve o reconhecimento do concurso formal de crimes, tendo em vista foram duas as vítimas do crime,sendo as penas aumentadas na fração de 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e, 30 dias-multa.Houve também o reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores, resultando as penas em 08 anos de reclusão e, 30 dias-multa, contra o que se insurge (...) e (...). 



    Ao praticarem o crime de roubo em concurso com adolescente (...), com uma só ação, praticaram dois crimes, atingindo bem jurídicos diversos, o que constitui concurso formal de crimes, o que autorizaria, nos termos do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, a aplicação da penado crime mais grave, acrescida, no caso de 1/6, que resultaria uma pena de 08anos e 02 meses de reclusão, montante superior ao concurso material.



    Por conta disso, em que pese tenha sido reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69, deveria ter sido aplicado o art. 70, Parágrafo único (concurso material benéfico), do Código Penal, resultando suas penas em 08 anos de reclusão e, 30 dias-multa.



10. Por fim, pontuo que eventual acolhimento das teses defensivas no sentido da possibilidade do reconhecimento da tentativa e do afastamento do concurso formal de crimes demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



           Brasília, 08 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator